Tribunal: STF
Processo: AI 199995
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - SOBRESTAMENTO - PENDÊNCIA DE AGRAVO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.   Somente cabe o sobrestamento do agravo
quando em jogo matéria de fundo. Tratando-se de hipótese de não-
conhecimento do agravo de instrumento, irrelevante mostra-se a ordem
de julgamento.
PREPARO - AGRAVO DE INSTRUMENTO.  O preparo do agravo de
instrumento interposto com o fim de alcançar o trânsito do
extraordinário decorre do disposto nos artigos 511 do Código de
Processo Civil e 57 a 65 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal.
AGRAVO - FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO - ÔNUS PROCESSUAL. A teor
do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, o
traslado de peças consubstancia ônus processual do Agravante.